Tribunal: STF
Processo: RE 178207
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-14
Data de publicação: 1998-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO APRESENTADA
PELO RECORRENTE, CONTRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE
OFICIOU NO R.E.
1.      Apesar de certa veemência, em alguns pontos do parecer,
não deixou o Excepto de manter sua neutralidade, tanto que opinou
pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário, no interesse do
Excipiente, que, assim, não pode se sentir prejudicado.
2.      Exceção de Suspeição rejeitada.